Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716138-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. F. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante (17 anos, cursando o 3o ano do ensino médio) para realizar exames supletivos em razão de ter sido aprovado no vestibular de Medicina na UNITPAC – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos. O agravante alega, em síntese, que: 1) concluiu o 2o ano do ensino médio e logrou ser aprovado em 6o lugar no vestibular de Medicina em uma das melhores universidades do Tocantins; 2) tem até 25/05/2021 para realizar a matrícula para o curso que se inicia no 2o semestre de 2021; 3) teve indeferido o pedido para concluir o ensino médio por meio do EJA por não contar com a idade mínima prevista em lei; 4) o IRDR mencionado na decisão agravada ainda não teve acórdão publicado, sendo possível a oposição de embargos de declaração pela parte sucumbente, o que suspenderia os efeitos do julgamento. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado que assegure o direito do agravante de prestar os exames supletivos para conclusão do ensino médio em tempo hábil para que, em sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a eficácia da tese firmada em IRDR deve aguardar o prazo para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, que contam com efeito suspensivo previsto no art. 987, § 1o, do CPC/2015, in verbis: “Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.” Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência - e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando que o prazo para matrícula por ele informado se encerra em 25/05/2021. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravo que aplique ao agravante as provas necessárias para a conclusão do ensino médio, fornecendo-lhe o respectivo certificado, em caso de aprovação. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Em seguida, sobreste-se o presente agravo até o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso especial e extraordinário contra o acórdão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator